Tribunal: STF
Processo: RHC 82824
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: I. Defesa: pedido de adiamento da sessão de julgamento
indeferido sem motivo adequado, impedindo a sustentação oral:
nulidade.
II. Nulidade: prejuízo.
Não tendo o réu sido
absolvido, presume-se que a falta de sustentação oral acarretou
prejuízo à sua defesa.